Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-49.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000374-49.2017.8.11.0095

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, E EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP

Parte(s):
[PRISCILA GRACE DE ALMEIDA - CPF: 069.113.206-23 (APELANTE), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO), A. C. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONELLA CARPANEDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (REPRESENTANTE), ESCOLA JK (APELADO), PRISCILA GRACE DE ALMEIDA - CPF: 069.113.206-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, VENCIDO O RELATOR." (Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, E EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LIMITE ETÁRIO - RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – MATRÍCULA CONCRETIZADA EM SEDE LIMINAR - RETROCESSO EDUCACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO PEDAGÓGICO E PSÍQUICO À INFANTE - FATO CONSUMADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A educação é direito constitucionalmente assegurado nos artigos
205
e
227
da
Constituição da República
, sendo garantia e dever do Estado a efetivação da educação básica às crianças e adolescentes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos.

O plenário do STF decidiu pela validade da data limite de 31 de março para que os estudantes tenham completado a idade mínima de seis anos para ingressar no Ensino Fundamental (ADC no 17 e
ADPF no 292
).

Excepcionalmente, deve ser preservada a situação consolidada e irreversível da ordem liminar que determina a matrícula de aluno em série do ensino fundamental quando este, por força de tal decisão, já concluiu a série em que matriculado, uma vez que o retrocesso educacional impõe patente prejuízo à evolução psicossocial e pedagógica do infante.

Na hipótese, mediante antecipação dos efeitos da tutela, a infante foi matriculada, iniciou e concluiu as séries iniciais do ensino fundamental, de modo que

sua situação jurídica restou consolidada pelo decurso do prazo, conforme a teoria do f
ato
c
onsumado
, razão por que devem ser preservados os efeitos da decisão liminar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA

Apelação interposta por
Antonella Carpanêda
contra a sentença (Id. 20702492) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
.

Assegura que “
em 16/02/2017 foi concedida a antecipação de tutela liminarmente pelo juízo a quo
[...].
Com isto, a menor Priscila Grace de Almeida, a autora, ora apelante conseguiu fazer sua matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, na escola Juscelino Kubitschek
”.

Assevera que “
somente no dia 01/09/2017
[...]
o juízo a quo veio a proferir a sentença com resolução do mérito, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial
”, bem como que “
fundamentou sua sentença, alegando a inexistência de comprovação de aptidão da requerente para cursar o primeiro ano do ensino fundamental
”
.

Afiança que “
restou claro que a menor Antonella Carpanêda, ora apelante, no ano de 2017 se mostrou apta para cursar o primeiro ano do ensino fundamental
[...]
que até mesmo, foi aprovada pela Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira
”.

Afirma que a “
apelante está matriculada e cursando o segundo ano do ensino fundamental de 09 anos neste ano de 2018
”, e que “
julgar improcedente a presente ação seria o mesmo que dizer e obrigar a menor Antoniella Carpanêda, ora apelante, a repetir o estudo do primeiro ano do ensino fundamental
”.

Contrarrazões (Id. 20703482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 26533952), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Ex positis, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial, proposta por Antonella Carpanêda representada por sua genitora Priscila Grace de Almeida contra o Município de Paranaíta-MT, ante inexistência de comprovação de aptidão da requerente para cursar o 1o ano do ensino fundamental, motivo pelo qual, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que antecipou a tutela (fls. 20/21), oficie-se a Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Condeno a parte sucumbida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fulcro o artigo 85, § 2o, do NCPC, com a observação de que dispõe o artigo 98, § 3o, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. [...] (Id. 20702492, fls. 2).

Antonella Carpanêda, nascida em 6 de julho de 2011, teve negada sua matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, por não possuir seis (6) anos de idade até a data de exigência legal, dia 31 de março de 2017.

Anoto que a pretensão foi proposta na data de 13 de fevereiro de 2017, bem como que, em razão da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, proferida em 16 de fevereiro de 2017, a apelante cursou o primeiro (1o) ano do ensino fundamental e foi aprovada, conforme histórico escolar (Id. 20703471, fls. 2).

Entretanto, a Lei no 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, preceitua:

Art. 3o A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância
que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral
. [sem negrito no original]

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069 de 13 de julho de 1990, dispõe:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei no 13.306, de 2016).

O artigo 3o da Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – CNE/CEB, prevê que o ensino fundamental contempla apenas crianças que completarem seis (6) anos de idade até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, situação que não alberga a aluna, uma vez que, na época da data-limite, não possuía a idade exigida.

Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010.

Define Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.

[...]

Art. 3o
Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula
. [sem negrito no original]

Dessa forma, a negativa de matrícula da criança no primeiro (1o) ano do ensino fundamental não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou de abuso de poder, porquanto fundamentada na falta de idade, em conformidade com a Resolução acima mencionada.

Entender de forma diversa importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

[...] Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em
república
, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebem devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3 ed. Malheiros: São Paulo, 2011. pp. 156 e 158/159). [com itálico no original]

[...] O princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.

Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá neste caso uma atuação discriminatória. (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 12a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005).

A idade requerida, seis (6) anos, está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que possui disposição específica acerca da faixa etária exigida às crianças do ensino fundamental:

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade,
terá por objetivo a formação básica do cidadão [...]. [sem negrito no original]

No caso, é natural que se requeira os seis (6) anos completos, visto que se está a adentrar no primeiro ano do ensino fundamental. O estabelecimento da data-limite para a sua aferição, por outro lado, é medida que decorre normalmente da instituição de uma faixa de idade. Em algum momento, há de ser provada a obediência ao requisito etário estabelecido, e é admissível que seja ele a data de 31 de março, tal como fixado, porquanto razoavelmente próximo do início do ano letivo.

Em suma, estipulado o instante a partir do qual é possível exercer o direito, não faz qualquer diferença o período que falta para alcançá-lo. Como explicitado, eventuais concessões em proveito de alguns, ensejariam, na verdade, preterição a outros, justamente àqueles que estão a cumprir fielmente a regra existente.

Anoto, ainda, que o fato de se adotar em determinadas oportunidades a Resolução no 2, de 29 de abril de 2015, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso não importa em afirmar a desvalia da Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À MATRÍCULA. REQUISITO ETÁRIO NÃO CUMPRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO LASTREADO EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEI LOCAL. SÚMULAS 280/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.

1. A Corte de origem consignou que inexiste direito líquido e certo à matrícula na segunda série do ensino fundamental da criança que não tenha completado idade estabelecida pela Resolução 002, de 23 de setembro de 2009 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso e da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

2. Constata-se que, da leitura do aresto, que este, além de amparar suas razões em dispositivos e princípios da Constituição Federal, também o julgou com base em lei local, o que atrai a incidência das Súmulas 280/STF e 126/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1539731/MT, relator Ministro Humberto Martins, DJe 11/9/2015). No mesmo sentido: (STJ, Segunda Turma, recurso especial 1539731/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — NÃO DEMONSTRAÇÃO — MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL — SEIS (6) ANOS DE IDADE — EXIGÊNCIA — LEGALIDADE.

Não possível é o deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de autorizar a matrícula no ensino fundamental de crianças que não tenham completado seis (6) anos de idade, até o dia 30 de abril do ano letivo em curso, já que a limitação encontra expressa previsão, da qual não se pode extrair qualquer ilegalidade ou abusividade.

Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento 13626/2015, Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de julho de 2015).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL – SEIS ANOS DE IDADE – CUMPRIMENTO ATÉ O DIA 30 DE ABRIL – EXIGÊNCIA – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – OBEDIÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Não constitui ilegalidade a exigência de que a criança necessite completar a idade de 06 (seis) anos até o dia 30 de ABRIL exigido pela Resolução no 002/2009 do Conselho Estadual de Educação – CEE/MT, sob pena de configurar ofensa ao princípio da igualdade, em detrimento de outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário 37498/2014, Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 11 de novembro de 2014).

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL — SEIS (6) ANOS DE IDADE — CUMPRIMENTO ATÉ O DIA 30 DE ABRIL — EXIGÊNCIA — LEGALIDADE — PRINCÍPIO DA IGUALDADE — OBEDIÊNCIA — NECESSIDADE.

Não possui direito líquido e certo à matrícula no Ensino Fundamental a criança que não tenha completado seis (6) anos de idade até o dia 30 de abril, tal como exigido pela Resolução no 002/2009 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. O cumprimento da exigência, plenamente lícita, evita, ainda, ofensa ao princípio da igualdade, em prejuízo de outras crianças que se encontram em idêntica situação.

Sentença retificada. Segurança denegada. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário 148405/2013, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 1o de julho de 2014).

Por fim, no julgamento da ação direta de constitucionalidade 17, em 1o de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal, decidiu:

[...] por maioria e nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, que redigirá o acórdão, julgou procedente o pedido, para declarar a constitucionalidade dos dispositivos impugnados e fixar a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário’. Vencidos, em parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1o.8.2018. (STF, Tribunal Pleno, ADC 17/DF, relator Ministro Edson Facchin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de agosto de 2018).

Nesse ínterim, é de se registrar que, em mesma sessão, foi julgado improcedente os pedidos da arguição de descumprimento de preceitos fundamental 292 dos artigos 2o e 3o das Resoluções do Conselho Nacional de Educação – CNE:

[...] Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), julgando improcedente o pedido da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e o voto do Ministro Edson Fachin, julgando parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas, excluindo-se as expressões ‘completos até 31 de março’, constantes dos artigos 2o e 3o das Resoluções do Conselho Nacional de Educação, no que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Dias Toffoli, pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.5.2018.

[...] O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Relator), julgou improcedente o pedido. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1o.8.2018. (STF, Tribunal Pleno, relator Ministro Luiz Fux, ADPF 292/DF, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de agosto de 2018).

Além disso, não prospera a alegação de que “
restou claro que a menor Antonella Carpanêda
[...]
no ano de 2017 se mostrou apta para cursar o primeiro ano do ensino fundamental
[...]
que até mesmo, foi aprovada pela Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira
”

(Id. 20703467, fls. 1), pois
,
sabia a apelante de cor e salteado que realizou a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental em caráter extremamente precário, porque decorrente de liminar.

Registre-se, ainda, que a sentença foi proferida na data de 1o de setembro de 2017, da qual a apelante teve ciência no dia 25 de outubro de 2017 (Id. 20702496, fls. 3), igualmente, a escola foi notificada acerca do teor da sentença na data de 4 de outubro de 2017 (Id. 20702494).

Portanto, repise-se, sabia ela de cor e salteado que estava a depender de uma decisão precária que, inclusive, foi revogada pela sentença, ainda assim, deu continuidade no ano letivo de 2017 e, não bastasse isso, matriculou-se no segundo (2o) ano do ensino fundamental no ano letivo de 2018, conforme atestado escolar datado de 13 de agosto de 2018 (Id. 20703471).

Em outras palavras, a circunstância de ter permanecido matriculada e avançado de série, não lhe assegura o direito de permanecer no segundo (2o) ano do ensino fundamental, porquanto, inaplicável, na hipótese, a
teoria do fato consumado
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença, por fundamento diverso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1o. VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, O 2
o
. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonella Carpaneda, representada por sua genitora Priscila Grace de Almeida, nos autos da
“Ação de Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 374-49.2017.811.0095 (código n.o 73042)”
, ajuizada em desfavor do
Município de Paranaíta
-
MT
contra a sentença que julgou improcedente a ação. (id.20702492)

O relator, Des. Luiz Carlos da Costa, em sessão realizada em 1o/12/2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), em dissonância ao parecer ministerial,
negou provimento ao recurso e manteve a sentença, por fundamento diverso.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento quanto à manutenção da sentença.

Pois bem, a ora apelante ajuizou ação objetivando o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental na Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, tendo em vista ter sido negada a sua matrícula, isto porque, nascida em 06/07/2011, não havia completado 06 (seis) anos de idade até o dia 31/03/ 2017, conforme exigência legal.

O magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência em 16/02/2017, contudo, em 01o/09/2017, julgou improcedente o mérito da ação.

Dessa feita, o apelo foi interposto pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial contra o Município de Paranaíta-MT, alegando estar comprovada sua aptidão para cursar o 1o ano do ensino fundamental, bem como confirmar a decisão que antecipou tutela e absolvê-la quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios (IDs. 20703465 à 20703468).

Nota-se que o Procurador de Justiça
Paulo Roberto Jorge do Prado
emitiu parecer pela procedência do apelo, sob o argumento de que, estando “
a criança cursando o 3.o ano do ensino fundamental conforme se infere do documento de ID 20703471, devendo-se, por esse fato, aplicar, in casu, a teoria do fato consumando, forte no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais”.

Pois bem.

É sabido que este Tribunal possui o entendimento de que para a matrícula no ensino fundamental a data corte de 31 de março deve ser respeitada.

Contudo, tenho que na hipótese dos autos é preciso olhar os autos com mais atenção aos danos que o retrocesso irá causar à criança.

Primeiramente, verifica-se que a genitora Priscila Grace de Almeida, não possuindo condições de pagar um advogado, solicitou ao juízo um advogado dativo para recorrer da sentença, em 31/010/2017 (id. 20702498).

A nomeação de um advogado dativo só foi determinada pelo juízo em 19/06/2018 (id. 20702499).

Inobstante o apelo tenha sido interposto tempestivamente, vê-se que em razão da demora de tramitação do processo, a criança foi sendo aprovada nas salas subsequentes, conforme documentos inseridos no id.
20703471
, nos quais

se observa que ela concluiu com êxito o primeiro ano do ensino fundamental, sendo matriculada, em 13/08/2018, no
segundo ano
do
Centro Educacional Municipal “João Pedreiro”,
localizado em

Araguari, em Minas Gerais
, ou seja, já em outro Estado
.

À vista disso e da demora de tramitação dos autos, atualmente a menor deve estar cursando a 4a série do ensino fundamental.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 292, relatada pelo Min. Luiz Fux, e da Ação Direta de Constitucionalidade no 17, de relatoria do Min. Edson Fachin (red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso) decidiu, em 01.08.2018, ser constitucional o estabelecimento de idade mínima de quatro a seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental.

Com efeito, pressupondo-se que a apelante cursara integralmente o ano de 2020, na 4a serie do ensino fundamental, não havendo notícias infirmando tal circunstância, sua situação se revelaria estabilizada, aplicando-se, a seu favor, a teoria do fato consumado, afastando-se eventual prejuízo à sua vida acadêmica. Assim, não se revela adequado obrigá-lo a repetir série concluída, numa observância ao princípio da proibição do retrocesso social.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - CONSTITUCIONAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - LIMITE ETÁRIO MÍNIMO - RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CHANCELA PELO PRETÓRIO EXCELSO DA CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DA MATRÍCULA EM SEDE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO EDUCACIONAL - PATENTE PREJUÍZO AO INFANTE - FATO CONSUMADO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS - Nos termos da sedimentação exegética perpetrada pelo Excelso Pretório por ocasião do julgamento da ADC n. 17, bem assim da ADPF n. 292, afiguram-se constitucionais os limites etários mínimos previstos em atos normativos infraconstitucionais para o ingresso na educação infantil - Entrementes,
na medida em que há muito iniciado o ensino infantil pela impetrante, em função do deferimento liminar da pretensão ora examinada, os patentes prejuízos à evolução psicossocial da infante com o retrocesso educacional impõem a confirmação da sentença, em prestígio à configuração do fato consumado - Sentença confirmada na remessa necessária.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10627190000745001 São João do Paraíso, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. MATERNAL II. CORTE ETÁRIO. DIFERENÇA MÍNIMA. FLEXIBILIZAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à educação infantil constitui direito fundamental social que deve ser assegurado pelo ente público municipal, garantindo-se o atendimento em creche ou pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, com absoluta prioridade. 2. É de se confirmar a sentença concessiva da segurança que, em razão da exiguidade do lapso entre a data limite para aferição da idade mínima (apenas 10 dias) e o aniversário de 3 (três) anos da criança, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da isonomia, permitiu a matrícula da menor no Maternal II do estabelecimento municipal de ensino. 3.
Ademais, impõe-se a aplicação, in casu, da teoria do fato consumado para manter a decisão que concedeu a medida, por força do princípio da segurança jurídica. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário Cível: 07297777620198090044 FORMOSA, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO. Tutela provisória deferida e cumprida. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Perda do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Nulidade da sentença. "Error in procedendo". Cumprimento da tutela de urgência não exauriria por si só, o objeto principal da lide, nem implicaria no reconhecimento do pedido. Causa apta ao julgamento. Inteligência do art. 1.013, § 3o., I, do Código de Processo Civil. Impedimento de matrícula da impetrante no Infantil II, no ano letivo de 2020. Negativa derivada do critério etário (idade mínima). Entendimento firmado no STF, na ADPF no. 292 e ADC no. 17, no mês de agosto de 2018, sobre a constitucionalidade do estabelecimento de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil (pré-escola) e no ensino fundamental. Resolução CNE/CEB no. 2/2018, e Deliberação do Conselho Estadual de Educação no. 166/2019, assegurando às crianças já matriculadas e frequentando a Pré-Escola ou Ensino Fundamental, sua progressão, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março. Excepcionalidade na qual se insere o postulante. Direito líquido e certo violado
. Frequência no ano letivo de 2020, na série pretendida. Situação estabilizada. Aplicação da Teoria do Fato consumado. Possibilidade de progressão. Observância ao Princípio da Proibição do Retrocesso Social. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10063100420208260002 SP 1006310-04.2020.8.26.0002, Relator: Sulaiman Miguel, Data de Julgamento: 19/04/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 19/04/2021)

Diante das circunstâncias apontadas, não se relevaria pertinente frear o necessário prosseguimento do processo educacional da criança, acarretando, por certo, dano pedagógico a ela.

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 926 do CPC e com tais fundamentos, peço vênia para
divergir do ilustre relator
e, diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
voto para dar provimento a recurso interposto pela parte autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência, no sentido de dar provimento ao recurso.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DA 1a E 2o. VOGAIS NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme descrito pelo Eminente Relator, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antonella Carpanêda, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação, julgou improcedente o pedido, que objetivava a matrícula da Requerente no 1o (primeiro) ano do ensino fundamental, no ano letivo de 2017.

Nas razões do Recurso, a Apelante sustenta que, na data de 16 de fevereiro de 2017, o Juízo de Primeira Instância concedeu a tutela de urgência, determinando a sua matrícula, a qual foi realizada na Escola Juscelino Kubitschek, em 21 de fevereiro de 2017.

Argumenta que, somente no dia 1o de setembro de 2017 o Juízo
a quo
proferiu a sentença, a julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação de base, ao fundamento de que “inexiste comprovação de aptidão da Requerente para cursar o ensino fundamental”, no entanto, após cursar a série pretendida, foi ela aprovada, conforme histórico escolar anexado aos autos.

Pontua que está matriculada e cursando o 2o (segundo) ano do ensino fundamental, pelo que, julgar improcedente a presente ação seria o mesmo que obrigá-la a repetir o estudo do 1o (primeiro) ano do ensino fundamental.

O Douto Relator, Desembargado Luiz Carlos da Costa, votou pelo não provimento do Recurso, a considerar que a Apelante, nascida em 6 de julho de 2011, não possuía o requisito etário, exigido pela Resolução n. 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, qual seja, possuir 6 (seis) anos de idade até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

A Primeira vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator para prover o recurso, fazendo constar do seu voto o seguinte:

[...] Inobstante o apelo tenha sido interposto tempestivamente, vê-se que em razão da demora de tramitação do processo, a criança foi sendo aprovada nas salas subsequentes, conforme documentos inseridos no id. 20703471, nos quais se observa que ela concluiu com êxito o primeiro ano do ensino fundamental, sendo matriculada, em 13/08/2018, no segundo ano do Centro Educacional Municipal “João Pedreiro”, localizado em Araguari, em Minas Gerais, ou seja, já em outro Estado.

À vista disso e da demora de tramitação dos autos, atualmente a menor deve estar cursando a 4a série do ensino fundamental.

[...]

Diante das circunstâncias apontadas, não se relevaria pertinente frear o necessário prosseguimento do processo educacional da criança, acarretando, por certo, dano pedagógico a ela.

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o artigo 926 do CPC e com tais fundamentos, peço vênia para divergir do ilustre relator e, diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto para dar provimento ao recurso interposto pela parte autora.

Já o Segundo Vogal, Desembargador Mário Kono de Oliveira, acompanhou o voto divergente.

Esse o contexto jurídico-processual.

A educação, nos termos dos artigos 205 e 208 da Constituição da República Federativa do Brasil, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009)

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (grifei)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

§ 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. (grifei)

§ 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3o Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

No mesmo sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 –, em seus artigos 53, 54, 55 e 58, também garantem a obrigatoriedade do acesso à educação pré-escolar, fundamental, assim como aos níveis mais elevados de escolaridade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), por sua vez, possui disposição específica acerca da faixa etária exigida às crianças do ensino fundamental:

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão [...].

Com o objetivo de definir diretrizes operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução n. 6, de 20 de outubro de 2010, que dispõe:

Art. 3o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

No caso, a Apelante não possuía a idade exigida para a efetivação da matrícula no Ensino Fundamental, uma vez que completaria 6 (seis) anos de idade em 6 de julho de 2017, ou seja, 4 (quatro) meses após a data estipulada pelo Conselho Estadual de Educação, não preenchendo, naquele momento, os requisitos legais para autorizar o ingresso na série desejada.

Oportuno destacar ainda que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC 17 e ADPF 292, julgou constitucional o corte etário de 6 (seis) anos para ingresso no ensino fundamental, pacificando a questão: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”.

Contudo, verifica-se que a presente Ação de Obrigação de Fazer foi manejada em 13 de fevereiro de 2017, a liminar deferida em 16 de fevereiro de 2017, e a sentença prolatada em 1o de setembro de 2017.

Na data de 31 de outubro de 2017, Priscila Grace de Almeida, genitora da Infante, após ser intimada do teor da sentença, compareceu na secretaria da Vara única da Comarca de Paranaíta, para informar que tem interesse em recorrer, porém, não possui condições “de pagar um advogado particular”.

Diante disso, em 19 de junho de 2018, foi determinada a nomeação de um advogado dativo, o qual, na data de 14 de agosto de 2018, protocolou o presente Recurso de Apelação.

Os autos foram recebidos neste Tribunal de Justiça tão somente no dia 20 de outubro de 2022.

Nesse contexto, não se mostra factível que, em razão da demora na tramitação dos autos, a Apelante seja prejudicada na sua vida acadêmica, já que, certamente, está cursando o sexto ano do Ensino Fundamental.

Além do mais, é necessário consignar que a Portaria do Ministério da Educação, n. 1.035,
de 5 de outubro de 2018
, que homologou o Parecer CNE/CEB n. 2/2018, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, prevê em seu artigo 1o, item 4:

Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta Portaria, já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção
. [sem negrito no original]

Assim, em que pese, a Resolução n. 6/2010 do Conselho Nacional de Educação tenha editado a idade para ingresso no ensino fundamental, para 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula da criança, aquelas que já se encontravam matriculadas antes da publicação da Portaria n. 1.035 de 05 de outubro de 2018, terão direito a continuidade de progressão em instituição de ensino assegurado.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões, peço vênia ao Douto Relator, para acompanhar a divergência e, consequentemente,
PROVER
o Recurso de Apelação interposto por Antonella Carpanêda.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para reprisar o relatório do i. Relator:

[...]
Apelação interposta por Antonella Carpanêda contra a sentença (Id. 20702492) proferida em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência).

Assegura que “em 16/02/2017 foi concedida a antecipação de tutela liminarmente pelo juízo a quo [...]. Com isto, a menor Priscila Grace de Almeida, a autora, ora apelante conseguiu fazer sua matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, na escola Juscelino Kubitschek”.

Assevera que “somente no dia 01/09/2017 [...] o juízo a quo veio a proferir a sentença com resolução do mérito, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial”, bem como que “fundamentou sua sentença, alegando a inexistência de comprovação de aptidão da requerente para cursar o primeiro ano do ensino fundamental”.

Afiança que “restou claro que a menor Antonella Carpanêda, ora apelante, no ano de 2017 se mostrou apta para cursar o primeiro ano do ensino fundamental [...] que até mesmo, foi aprovada pela Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira”.

Afirma que a “apelante está matriculada e cursando o segundo ano do ensino fundamental de 09 anos neste ano de 2018”, e que “julgar improcedente a presente ação seria o mesmo que dizer e obrigar a menor Antoniella Carpanêda, ora apelante, a repetir o estudo do primeiro ano do ensino fundamental”.

Contrarrazões (Id. 20703482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 26533952), opina pelo provimento do recurso.

O relator, Des. Luiz Carlos da Costa, em sessão realizada em 1o/12/2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), em dissonância ao parecer ministerial,
negou provimento ao recurso e manteve a sentença, por fundamento diverso.

A 1a Vogal Desa. Maria Aparecida divergiu do relator
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
deu provimento ao recurso interposto pela parte autora.

Já a 2a Vogal Des. Mário Roberto Kono de Oliveira acompanhou a divergência, para dar provimento ao apelo.

Ante à divergência de decisões ocorridas no âmbito desta e. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, fui convocada para técnica de extensão de julgamento, em conformidade com o que dispõe o art. 942 do CPC.

Passo então, a proferir o meu convencimento.

Eminentes pares, é sabido que nas ações dessa natureza, meu entendimento é no sentido de aplicar a tese fixada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 01/08/2018, que julgou improcedente a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF no 292).

Na mesma sessão, o STF, também julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC no 17), que assim julgou,
in verbis:

“É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. Vencidos, em parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1o.8.2018

Assim, como dito alhures, sempre reconheço a legalidade do corte etário feita pela lei e demais atos normativos.

Ocorre, que o voto da divergência da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, trouxe-me informações, que me chamou a atenção, a qual peço vênia para transcrever:

[...]Primeiramente, verifica-se que a genitora Priscila Grace de Almeida, não possuindo condições de pagar um advogado, solicitou ao juízo um advogado dativo para recorrer da sentença, em 31/010/2017 (id. 20702498).

A nomeação de um advogado dativo só foi determinada pelo juízo em 19/06/2018 (id. 20702499), vê-se que em razão da demora de tramitação do processo, a criança foi sendo aprovada nas salas subsequentes, conforme documentos inseridos no id.
20703471
, nos quais

se observa que ela concluiu com êxito o primeiro ano do ensino fundamental, sendo matriculada, em 13/08/2018, no
segundo ano
do
Centro Educacional Municipal “João Pedreiro”,
localizado em
Araguari, em Minas Gerais
, ou seja, já em outro Estado
.

À vista disso e da demora de tramitação dos autos, atualmente a menor deve estar cursando a 4a série do ensino fundamental.

Nessa linha de intelecção, estamos diante de uma situação consolidada, posto que entre a concessão da tutela antecipada que autorizou a matricula da menor e o julgamento hoje (
14/6/2022),
concluiu-se que, a autora já estaria na
6a
série do ensino fundamental, fato incontroverso, já que não há notícias infirmando tal circunstância (id.20701980).

Desse modo, aplica-se em favor da Apelada Antonela Carpanêda, a teoria do fato consumado, pois obrigar a criança a repetir série já cursada, causaria com certeza, prejuízos de ordem emocional, bem como violação da proibição do retrocesso social, razoabilidade e proporcionalidade, ferindo as diretrizes da Constituição Federal e da LDB ora expostas - notadamente a garantia de "acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um.".

Essa teoria, se dá apenas em casos excepcionalíssimos, nas quais a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo (STJ AgRg no RMS 34.189/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012), como no caso em apreço, conforme consigno a 1a Vagal.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ tem admitido, excepcionalmente, a aplicação da teoria do fato consumado nas hipóteses em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo,
in verbis:"

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA FEDERAL ENQUANTO CURSAVA O TERCEIRO ANO ENSINO MÉDIO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. PROVIMENTO LIMINAR. MATRÍCULA EFETIVADA. GRADUAÇÃO PRÓXIMA DA CONCLUSÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RESTAURAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA QUE OCASIONA MAIS DANOS QUE A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra instituição de ensino objetivando, em suma, obtenção de inscrição para finalizar o 3o ano do ensino médio, negada em razão de não ter, o impetrante, à época, 18 anos completos. O impetrante afirmou que, enquanto ainda cursava o terceiro ano, foi aprovado em processo seletivo vestibular 2018-2 da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, o que motivou a pretensão de realização dos exames supletivos em questão.

II - A liminar foi deferida e confirmada na concessão da ordem, às fls. 52-53. Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença, denegando a ordem. O recurso especial foi admitido na origem, com concessão de efeito suspensivo (fl. 209), e, no STJ, admitido e provido monocraticamente.

III - Quanto à argumentação relativa à inadmissibilidade do recurso especial, anote-se que a Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos.

IV - Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.) V - No mérito, a decisão deve ser mantida, por se encontrar em sintonia com precedentes desta Corte em situações análogas à presente, que, em casos excepcionais, entendem que eventual restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso de tempo, aplicando-se a teoria do fato consumado.
VI - No caso presente, por força da liminar o impetrante conseguiu seu intento e, atualmente, está em vias de completar a respectiva graduação, uma vez que, na ocasião da interposição do recurso especial - janeiro de 2020 - já se encontrava cursando o 4o período.Conforme informa a parte recorrida às fls. 259, a graduação está prevista para abril de 2022. No sentido, confira-se o seguinte precedente: REsp 1.812.547/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, REPDJe 18/12/2020, DJe 25/10/2019. E as seguintes monocráticas: AgInt no REsp n. 1.937.338/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/10/2021 e REsp n. 1.956.738/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 22/9/2021, entre outras.VII - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.948.502/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Destarte, considerando o decurso do tempo, notadamente, causado pela morosidade do Judiciário em analisar a causa, aplico excepcionalmente, a teoria do fato consumado ao caso em apreço, dada a peculiaridade do caso em apreço e a
inviabilidade do retrocesso para o “status quo ante
”.

Nesse sentido é o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRICULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL – UNEMAT – RECUSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM MOMENTO INOPORTUNO - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - PROSSEGUIMENTO DO ALUNO EM CURSO SUPERIOR - SITUAÇÃO CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1-
Diante de uma sequência de acontecimentos que consolidou a situação jurídica dos Impetrantes, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, torna-se inviável o retrocesso para o 'status quo ante'. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp no 900.263/RO, "o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC";
2- Recurso provido. Número Único: 0002425-41.2015.8.11.0018Classe: APELAÇÃO CÍVEL (Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Assim, peço vênia ao douto Relator, mas vou acompanhar a divergência, para
dar provimento
ao apelo, reformando a sentença ora hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022